Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em exercer, no dia 1o.5.2018, por volta das 11h30, na Avenida Hélio Prates, nas imediações da QNH 01, Taguatinga-DF, transporte irregular de passageiros sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, Art. 47).
II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (boletim de ocorrência n. 5.534/2018 – ID 13771083, p. 9/12). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 13771083, p. 11) e em juízo (ID 13771100, p. 3/4). Ambos os policiais militares foram seguros ao afirmar que: (i) os ônibus pintados de azul, que realizavam a linha Taguatinga – Aguas Lindas, teriam sido objeto de abordagem, uma vez que detinham a informação de que motoristas de “transporte pirata” estariam a utilizar veículos com características similares às de uma empresa de transporte coletivo (“Taguatur”); (ii) o veículo conduzido pelo acusado não possuía autorização da ANTT à circulação; (iii) no interior do ônibus, existiam cobrador e passageiros; (iv) o réu estava a trajar uniforme da empresa “Copertran”, a despeito da inexistência de vínculo empregatício. Ademais, o réu, tanto em sede inquisitorial (ID 13771083, p. 11), quanto em juízo (ID 13771100, p. 6/7), confessou a autoria do delito ao afirmar que possuía ciência de que realizava transporte irregular de passageiros.
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.5.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.5.2017.
IV. Concernente à comprovação da reiteração dos atos infracionais, o próprio denunciado afirma, no termo circunstanciado, que “comprou o veículo no mês de março e começou a realizar transporte irregular de passageiros no mês de abril”, um mês antes de ser abordado pelos policiais. Outrossim, em juízo, o réu não só confirmou que “já foi flagrado uma vez praticando a mesma conduta em Ceilândia”, como também descreveu minuciosamente a forma organizada da distribuição dos lucros e despesas do transporte irregular (“que as despesas do transporte eram pagas pelo ‘Milton Pirão’ e os valores auferidos com o transporte irregular eram entregues a ‘Milton Pirão’, que destinava 10% diariamente ao condutor e 10% ao cobrador; que auferia aproximadamente cinquenta reais por dia” – ID 13771100, p. 7). Além disso, existem três termos circunstanciados instaurados contra o recorrido por idêntica conduta, o que constitui indicativo de não se tratar de ato isolado, o ora analisado nos presentes autos. Resulta, pois, configurada a habitualidade que caracteriza o exercício irregular da profissão.
V. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Tiago Rodrigues Lopes como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41 (LCP). Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).
VI. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências da infração penal) são valorados em favor do réu. E, a considerar eficaz a aplicação isolada da pena de multa à reprovação e prevenção à prática de novas infrações, fixo a reprimenda pecuniária em seu mínimo legal de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, inexistente qualquer agravante e presente a atenuante da confissão espontânea. A reprimenda permanecerá inalterada, diante do óbice constante do enunciado da Súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a “definitiva” em 10 (dez) dias-multa. Em razão da falta de informações acerca da condição econômica do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e atualizado quando de seu efetivo pagamento.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41, à pena de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Sem custas, nem honorários.